Tribunal: STF
Processo: RE 192292
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-10
Data de publicação: 2000-02-10

Ementa:
EMENTA: Embargos de divergência. FINSOCIAL. Empresas
exclusivamente prestadoras de serviços.
- Ocorrência de divergência entre o acórdão embargado e o
prolatado anteriormente pela Primeira Turma, ao julgar o RE 181.857.
- Ao terminar o julgamento do RE 187.436, o Plenário desta
Corte, por maioria de votos, se manifestou pela constitucionalidade,
no tocante às empresas exclusivamente prestadoras de serviços, das
majorações de alíquota do FINSOCIAL determinadas pelo artigo 7º da
Lei nº 7.787/89, pelo artigo 1º da Lei nº 7.894/89 e pelo artigo 1º
da Lei 8.147/90, sob o fundamento de que o artigo 56 do ADCT não
alcançou essas empresas, conforme assentado no RE 150.755,
mostrando-se, assim, a contribuição do artigo 28 da Lei nº 7.738/89
harmônica com o previsto no artigo 195, I, da Constituição Federal,
e decorrendo daí a legitimidade das majorações da alíquota que se
seguiram.
Embargos de divergência conhecidos e recebidos.